Tribunal: STF
Processo: AI 143881
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO

DE FATO.
          I. - No caso, a verificação da ocorrencia de ofensa ao art.

5.  XXIV, da Constituição, não prescinde do exame da matéria de fato,

o que não e possivel em sede de recurso extraordinário.
          II. -  R.E. não admitido. Agravo improvido.